Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712296-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA RIBEIRO COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao MP. Após retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital